Tribunal: TJES
Processo: 0000749-39.2024.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto; Desobediência; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000749-39.2024.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

APELADO: ALEFE SANTOS OLIVEIRA e outros (2)

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. FURTO SIMPLES EM CONTINUIDADE DELITIVA. RECEPTAÇÃO E DESOBEDIÊNCIA. TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE PROVA SEGURA DA MATERIALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações criminais interpostas por Sidnei Juliermes Gomes dos Santos e pelo Ministério Público Estadual contra sentença que condenou Sidnei pela prática de dois delitos de furto simples, em continuidade delitiva, e condenou Alefe Santos Oliveira pelos crimes de receptação e desobediência, absolvendo-o da imputação de tráfico de drogas.

A defesa de Sidnei pleiteia a absolvição quanto ao furto de valores em espécie, o afastamento da continuidade delitiva e, subsidiariamente, a redução da pena-base ao mínimo legal. O Ministério Público busca a condenação de Alefe pelo crime de tráfico de drogas, sob o argumento de que teria havido troca de aparelho celular furtado e valores por pedras de crack.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há quatro questões em discussão: (i) saber se há prova suficiente da subtração dos valores em espécie atribuída a Sidnei; (ii) saber se deve ser mantido o reconhecimento da continuidade delitiva entre os furtos; (iii) saber se a pena-base foi exasperada com fundamentação concreta; e (iv) saber se há prova segura da materialidade e autoria do crime de tráfico de drogas imputado a Alefe.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A condenação de Sidnei pelo furto dos valores em espécie está amparada em conjunto probatório plural e convergente, composto por confissão judicial, depoimentos das vítimas, relatos dos policiais militares e documentos investigativos, não havendo violação ao art. 155 do Código de Processo Penal.

A ausência de oitiva judicial de uma das vítimas e a não apreensão do numerário não impedem a condenação quando a subtração se encontra demonstrada por provas judicializadas e coerentes entre si.

A continuidade delitiva foi corretamente reconhecida, pois os furtos foram praticados no mesmo contexto fático, no interior da Penitenciária Semiaberta de Colatina, contra bens de servidores da unidade, mediante aproveitamento da mesma oportunidade e com homogeneidade de tempo, lugar e modo de execução.

A pena-base de Sidnei foi fixada acima do mínimo legal com fundamentação idônea, diante da maior reprovabilidade da conduta, praticada por interno trabalhador que se valeu da confiança institucional e da autorização de circulação para acessar alojamentos de servidores e subtrair bens.

A compensação entre a confissão espontânea e a reincidência, bem como a aplicação da fração de aumento pela continuidade delitiva, observaram os critérios legais, inexistindo desproporcionalidade ou vício na dosimetria.

Quanto ao recurso ministerial, embora a jurisprudência admita, excepcionalmente, a comprovação do tráfico de drogas sem apreensão da substância, tal possibilidade exige prova firme, segura e convergente da materialidade, da natureza ilícita da substância e da mercancia.

No caso, não houve apreensão de drogas, laudo de constatação, laudo toxicológico, usuários ou compradores ouvidos em juízo, nem apreensão de apetrechos de mercancia, havendo apenas relatos indiretos e versões oscilantes sobre a suposta troca do celular por entorpecentes.

A prova suficiente para a condenação de Alefe por receptação e desobediência não autoriza, por si só, condenação por tráfico de drogas, pois cada imputação exige demonstração autônoma de seus elementos típicos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Recursos desprovidos. Sentença mantida integralmente.

Tese de julgamento
: “1. A condenação por furto pode ser mantida quando a confissão judicial do acusado estiver corroborada por depoimentos e demais elementos probatórios produzidos sob contraditório, ainda que não apreendida a totalidade da coisa subtraída. 2. Configura continuidade delitiva a prática de furtos no mesmo contexto fático, em condições semelhantes de tempo, lugar e modo de execução. 3. A pena-base pode ser fixada acima do mínimo legal quando a conduta revelar maior reprovabilidade concreta, especialmente pelo abuso da confiança institucional no contexto prisional. 4. A condenação por tráfico de drogas sem apreensão de entorpecente exige prova excepcionalmente firme e convergente, não bastando relatos indiretos ou presunções.”

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CP, arts. 59, 68, 71, 155, caput, 180, caput, e 330; CPP, arts. 155 e 386, II e VII; Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento aos recursos, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Revisor / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0000749-39.2024.8.08.0014

APELANTE
S
:
SIDNEI JULIERMES GOMES DOS SANTOS
e
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO
S
:
ALEFE SANTOS OLIVEIRA e
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e SIDNEI JULIERMES GOMES DOS SANTOS

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme anteriormente relatado, trata-se de Apelações interpostas por
SIDNEI JULIERMES GOMES DOS SANTOS e pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, ambos manifestando inconformismo quanto aos termos da sentença penal condenatória originária, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal e condenou o primeiro apelante pela prática de dois delitos de furto simples (art. 155, caput, do CP), na forma do art. 71 do CP, bem como condenou ALEFE SANTOS OLIVEIRA pela prática dos delitos de receptação (art. 180, caput, do CP) e desobediência (art. 330 do CP), absolvendo-o da imputação referente ao crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06).

Nas razões recursais de ID nº 19038460, o
Parquet
sustenta que restou suficientemente comprovada a prática do delito previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/06, mediante a suposta venda de pedras de crack por Alefe Santos Oliveira a Sidnei Juliermes Gomes dos Santos, em troca de aparelho celular furtado e valores em espécie, bem como pugna pela reforma da sentença absolutória, ao fundamento de que a ausência de apreensão de entorpecentes não impede o reconhecimento da materialidade delitiva quando existentes outros elementos probatórios idôneos. Requer, por conseguinte, o provimento do recurso ministerial, para fins de condenação do acusado/apelado também pelo crime de tráfico de drogas.

Já o apelante Sidnei Juliermes Gomes dos Santos, nas razões de apelação constantes do ID nº 19038479, pleiteia: I) a absolvição quanto à imputação de furto dos valores em espécie, com fundamento no art. 386, VII, do CPP, por insuficiência de provas; II) o afastamento da regra da continuidade delitiva; e III) Subsidiariamente, a redução da pena-base ao mínimo legal, ante a alegada ausência de fundamentação concreta para a exasperação da pena.

Contrarrazões apresentadas por Alefe Santos Oliveira e pelo Ministério Público Estadual nos IDs 19038486 e 19038481, pugnando pelo desprovimento dos recursos.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça no ID 19360903, pelo desprovimento do recurso defensivo e provimento do recurso ministerial.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO dos recursos e passo à análise do mérito.

Inicialmente, passo ao exame do apelo defensivo.

A insurgência do acusado Sidnei Juliermes Gomes dos Santos volta-se, em primeiro plano, contra a condenação referente ao furto dos valores em espécie, sob a alegação de que não haveria prova judicial suficiente da subtração do numerário, especialmente porque a vítima Marília, indicada como proprietária de parte dos valores, não foi ouvida em juízo. Subsidiariamente, pretende o afastamento da continuidade delitiva e a redução da pena-base ao mínimo legal.

Contudo, sem razão.

Segundo consta dos autos, no dia 23 de outubro de 2024, por volta das 08h22min, no interior da Penitenciária Semiaberta de Colatina – PSMCOL, situada na Avenida das Nações, nesta comarca, Sidnei Juliermes Gomes dos Santos, então interno trabalhador da unidade prisional, subtraiu 01 (um) aparelho celular Samsung Galaxy A12, de cor azul, pertencente ao policial penal Marcel Guerra Manea, bem como valores em espécie que se encontravam nos alojamentos da unidade, consistentes na quantia total de R$ 160,00 (cento e sessenta reais), posteriormente indicada nos autos como proveniente da subtração de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) da servidora Marília e de aproximadamente R$ 10,00 (dez reais) da vítima Luiz Carlos Agapito.

Consta, ainda, que, após deixar a unidade sob o pretexto de descarte de lixo, Sidnei evadiu-se do local e, posteriormente, foi localizado por policiais militares no Bairro São Judas Tadeu. Ao ser abordado, confessou a prática dos furtos e indicou aos agentes públicos o local onde teria repassado o aparelho celular, o que permitiu a recuperação do bem em poder de Alefe Santos Oliveira, circunstância que reforça a cadeia lógica de eventos descrita na denúncia e reconhecida na sentença.

Ao compulsar os autos, verifica-se que a materialidade delitiva encontra-se devidamente demonstrada pelo Auto de Apreensão, pelos Boletins Unificados, pelo relatório conclusivo, pelas declarações colhidas na fase inquisitorial e, sobretudo, pela prova oral judicializada, produzida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Tais elementos, analisados de forma conjunta e coerente, evidenciam não apenas a subtração do aparelho celular, mas também a subtração dos valores em espécie descritos na imputação, não havendo dúvida razoável apta a infirmar o decreto condenatório.

No que concerne à autoria, igualmente não há dúvida razoável. O próprio Sidnei Juliermes Gomes dos Santos, ao ser interrogado em juízo, confessou a autoria dos furtos, esclarecendo a dinâmica da subtração, a saída da unidade prisional, a destinação do telefone celular e a utilização dos valores para aquisição de entorpecentes. Embora tenha buscado, em parte, afastar a vinculação direta de Alefe ao tráfico de drogas, sua confissão quanto aos furtos revelou-se clara, harmônica e compatível com os demais elementos de prova constantes dos autos.

A vítima Marcel Guerra Manea, por sua vez, confirmou em juízo ser o proprietário do aparelho celular subtraído, relatando que Sidnei trabalhava na manutenção e limpeza interna da unidade e possuía autorização restrita para acessar a parte externa apenas para jogar o lixo na frente do presídio. Narrou, ainda, que o acusado aproveitou-se do momento em que ficou sozinho nos fundos, subiu ao alojamento, mexeu nas bolsas dos servidores e subtraiu o aparelho celular, tendo as câmeras de segurança indicado que Sidnei colocou o bem em uma sacola de lixo e saiu da unidade prisional por local não autorizado.

A vítima Luiz Carlos Agapito, também ouvida judicialmente, confirmou que Sidnei subtraiu aproximadamente R$ 10,00 (dez reais) de sua carteira, bem como declarou que também foram subtraídos o celular de Marcel e a quantia de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) da servidora Marília. Acrescentou que o dinheiro furtado foi gasto pelo réu e que o celular foi recuperado em uma “boca de fumo”, após indicação fornecida pelo próprio Sidnei aos policiais militares. Tal depoimento, colhido em juízo, não se apresenta isolado, mas se soma à confissão judicial do acusado e aos relatos dos policiais que participaram da diligência.

Nesse contexto, a ausência de oitiva judicial da vítima Marília não conduz, por si só, à absolvição quanto ao furto dos valores em espécie. A condenação não está fundada exclusivamente em elementos informativos colhidos na fase inquisitorial, mas em um conjunto probatório plural, convergente e judicializado, composto pela confissão do réu, pelo depoimento da vítima Luiz Carlos, pelo depoimento da vítima Marcel, pelos relatos dos policiais militares Fabio Cerylo Barbosa e Odione Timm Andrade e pelos documentos produzidos na investigação.

Assim, não há violação ao art. 155 do Código de Processo Penal, uma vez que os elementos extrajudiciais foram corroborados por prova produzida em contraditório judicial.

Ademais, nos crimes patrimoniais, especialmente quando praticados sem violência ou grave ameaça e em ambiente de acesso restrito, nem sempre se exige a apreensão da totalidade da
res furtiva
para a comprovação da materialidade, desde que a subtração esteja demonstrada por meios probatórios idôneos.

No presente caso, o aparelho celular foi recuperado em poder de Alefe Santos Oliveira, enquanto os valores em espécie, segundo a própria versão do acusado e os relatos colhidos, foram utilizados na aquisição de entorpecentes. A não apreensão do numerário, portanto, não descaracteriza o furto, tampouco fragiliza a autoria, quando a dinâmica fática se encontra suficientemente demonstrada.

Cumpre destacar que a confissão judicial, quando amparada por outros elementos probatórios, possui elevada força persuasiva e pode fundamentar validamente a condenação, sobretudo quando se mostra coerente com a prova testemunhal e documental. No caso, a confissão de Sidnei não se apresenta como dado isolado, mas como elemento confirmatório de uma sequência fática comprovada pelas vítimas, pelos policiais militares e pela recuperação do aparelho celular subtraído.

Não há, portanto, falar em aplicação do princípio do
in dubio pro reo,
uma vez que a dúvida apta a ensejar absolvição deve ser razoável, objetiva e fundada em inconsistências relevantes do acervo probatório, o que não se verifica na hipótese. Ao contrário, a prova produzida demonstra, de forma segura, que Sidnei se valeu da confiança decorrente de sua condição de interno trabalhador para acessar os alojamentos da unidade prisional, subtrair bens pertencentes aos servidores e, em seguida, deixar a unidade e destinar os objetos e valores à obtenção de drogas.

Superada a tese absolutória, passo à análise do pedido de afastamento da continuidade delitiva.

Também nesse ponto a sentença deve ser mantida.

O art. 71 do Código Penal autoriza o reconhecimento da continuidade delitiva quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes da mesma espécie, nas mesmas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes, de modo que os subsequentes sejam havidos como continuação do primeiro. No caso concreto, os dois furtos foram praticados no mesmo contexto fático, no interior da Penitenciária Semiaberta de Colatina, contra bens pertencentes a servidores da unidade, mediante aproveitamento da mesma oportunidade e da mesma facilidade de acesso aos alojamentos.

A narrativa dos autos demonstra unidade de desígnios e homogeneidade executória. O acusado ingressou no alojamento, mexeu em bolsas de servidores e subtraiu, em sequência, aparelho celular e valores em espécie, valendo-se da mesma circunstância de confiança funcional e da redução momentânea de vigilância. Assim, as condições de tempo, lugar e modo de execução justificam plenamente o reconhecimento da continuidade delitiva, tal como procedido na sentença.

Não procede, portanto, a pretensão defensiva de afastamento da regra do art. 71 do Código Penal. Ao revés, a solução adotada pelo Juízo de origem mostra-se tecnicamente adequada e proporcional, pois reconheceu a pluralidade de condutas patrimoniais sem impor ao acusado tratamento mais gravoso decorrente do concurso material, aplicando a disciplina legal mais consentânea com a dinâmica unitária dos fatos.

Passo, então, ao exame do pedido subsidiário de redução da pena-base ao mínimo legal.

Requer a defesa que a pena-base de Sidnei Juliermes Gomes dos Santos seja fixada no patamar mínimo legal, sustentando que a valoração negativa das circunstâncias judiciais teria ocorrido de forma genérica e sem fundamentação concreta.

No entanto, se existem circunstâncias judiciais desfavoráveis, analisadas com juridicidade e extraídas de elementos concretos dos autos, é inviável a fixação da pena-base no mínimo legal. A pena mínima somente se justifica quando todas as circunstâncias previstas no art. 59 do Código Penal forem favoráveis ou neutras ao acusado, o que não ocorre no presente caso.

Ademais, cabe ao magistrado, a partir da apreciação das circunstâncias objetivas e subjetivas do crime, estabelecer a reprimenda que melhor se amolda à gravidade concreta da conduta, admitindo-se sua revisão apenas quando constatada evidente desproporcionalidade entre o delito e a pena imposta, ou quando houver fundamentação inidônea, genérica ou dissociada dos elementos probatórios. Na hipótese, a dosimetria foi realizada em observância às diretrizes dos arts. 59 e 68 do Código Penal, com fundamentação concreta quanto aos vetores judiciais negativamente valorados.

No caso em questão, a sentença consignou circunstâncias específicas que extrapolam a normalidade do tipo penal de furto simples. Sidnei praticou os delitos no interior da Penitenciária Semiaberta de Colatina – PSMCOL, valendo-se de sua condição de interno trabalhador, circunstância que lhe permitia acesso a determinados espaços da unidade prisional e revelava confiança institucional nele depositada. Assim, a conduta não se resumiu à mera subtração patrimonial, mas envolveu abuso da oportunidade concedida no contexto da execução penal e quebra relevante da confiança inerente à atividade laboral exercida no estabelecimento prisional.

Na primeira fase da dosimetria, a pena-base foi fixada em 02 (dois) anos, 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão, em razão da valoração negativa de circunstâncias judiciais concretamente demonstradas, especialmente a culpabilidade e as circunstâncias do crime. A maior censurabilidade decorre do fato de o acusado ter se aproveitado da permissão de circulação conferida para o desempenho de atividade interna e para descarte de lixo, utilizando tal condição para acessar os alojamentos dos servidores e subtrair bens de pessoas que atuavam na própria unidade prisional.

No ponto, não se verifica indevida utilização da qualificadora do abuso de confiança, prevista no art. 155, §4º, II, do Código Penal, pois a sentença não reconheceu qualificadora não imputada, tampouco alterou a capitulação jurídica da condenação. O que se valorou, na primeira fase, foi a maior reprovabilidade concreta da conduta, consistente no fato de o réu, na condição de interno trabalhador, ter se valido da autorização de circulação e da confiança institucional própria do labor prisional para acessar os alojamentos dos servidores e praticar os furtos. Trata-se de circunstância concreta do modo de execução, não de elementar do furto simples.

Ainda, a prática dos furtos em ambiente prisional reforça a gravidade concreta da conduta, pois evidencia maior ousadia e reprovabilidade, na medida em que o réu, mesmo submetido ao cumprimento de pena e beneficiado por atividade laboral, utilizou a confiança recebida para praticar novos delitos patrimoniais. Tais elementos não integram o tipo penal do art. 155, caput, do Código Penal, razão pela qual podem ser legitimamente considerados na primeira fase da dosimetria.

Na segunda fase, foi reconhecida a atenuante da confissão espontânea, uma vez que Sidnei admitiu em juízo a prática dos furtos, tendo sua versão contribuído para o esclarecimento da dinâmica delitiva. Todavia, também foi considerada a agravante da reincidência, promovendo-se a compensação entre ambas, razão pela qual a pena intermediária permaneceu no mesmo patamar da pena-base, isto é, 02 (dois) anos, 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão.

Na terceira fase, foi reconhecida a continuidade delitiva, nos termos do art. 71 do Código Penal, uma vez que os delitos patrimoniais foram praticados em condições semelhantes de tempo, lugar e modo de execução, no mesmo contexto fático, no interior da unidade prisional e mediante aproveitamento da mesma oportunidade. Aplicada a fração de aumento correspondente, a reprimenda foi elevada para 02 (dois) anos, 05 (cinco) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão, além de 141 (cento e quarenta e um) dias-multa.

Ao final, portanto, a pena definitiva foi fixada em 02 (dois) anos, 05 (cinco) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão, além de 165 (cento e sessenta e cinco) dias-multa, em regime inicial semiaberto, resultado que se mostra compatível com a gravidade concreta da conduta, com a existência de vetores judiciais desfavoráveis, com a compensação entre a reincidência e a confissão espontânea e com o reconhecimento da continuidade delitiva.

Neste contexto, não se vislumbra qualquer vício ou irregularidade na dosimetria realizada pelo Juízo de origem, que observou as diretrizes legais previstas nos arts. 59 e 68 do Código Penal e apresentou fundamentação idônea, concreta e proporcional para afastar a pena-base do mínimo legal.

Assim, a pena foi aplicada de forma proporcional e devidamente fundamentada, não havendo motivos para sua reforma neste aspecto.

Dessa forma, não há reparo a ser feito na sentença quanto à condenação de Sidnei Juliermes Gomes dos Santos, tampouco quanto à continuidade delitiva ou à dosimetria da pena, razão pela qual deve ser desprovido o recurso defensivo.

Passo ao exame do recurso ministerial.

O Ministério Público pretende a condenação de Alefe Santos Oliveira pela prática do delito previsto no art. 33,
caput,
da Lei nº 11.343/06, sustentando que, embora não tenha havido apreensão de substância entorpecente, os depoimentos dos policiais militares e a narrativa inicialmente apresentada por Sidnei demonstrariam que o aparelho celular e os valores furtados foram entregues em troca de pedras de crack.

Com a devida vênia ao entendimento externado pela Douta Procuradoria de Justiça, o recurso ministerial não merece provimento.

É certo que a jurisprudência dos Tribunais Superiores admite, em situações excepcionais, que a materialidade do crime de tráfico de drogas seja demonstrada por outros elementos de prova, mesmo quando inexistente apreensão da substância entorpecente.

Todavia, tal orientação não autoriza condenação automática sempre que houver referência indireta à circulação de drogas. A excepcionalidade exige conjunto probatório consistente, seguro e convergente, apto a demonstrar não apenas a existência da substância, mas também a sua natureza ilícita, a dinâmica mercantil e a vinculação consciente do acusado à conduta típica descrita no art. 33 da Lei de Drogas.

No presente caso, a sentença registrou que não houve apreensão de drogas, tampouco elaboração de laudo de constatação provisória ou laudo toxicológico definitivo, constando certidão expressa no sentido de que não havia drogas apreendidas nos autos. Ausente o objeto material do delito e inexistente prova técnica mínima acerca da natureza da substância supostamente comercializada, a condenação exigiria prova oral especialmente firme, coerente e livre de contradições relevantes, o que não se verifica de forma suficiente no caso concreto.

Os policiais militares Fabio Cerylo Barbosa e Odione Timm Andrade relataram em juízo que, após a abordagem de Sidnei, este teria informado haver trocado o aparelho celular e valores por pedras de crack. Também afirmaram que se deslocaram ao local indicado e encontraram Alefe com o aparelho celular furtado. Tais depoimentos são idôneos e relevantes para a compreensão da dinâmica dos fatos, tendo sido suficientes, inclusive, para amparar a condenação de Alefe pelo crime de receptação e pelo delito de desobediência.

Contudo, no tocante ao tráfico de drogas, os relatos policiais reproduzem, em grande medida, a versão atribuída a Sidnei no momento da abordagem, sem apreensão de droga, sem laudo pericial e sem confirmação judicial inequívoca da mercancia.

Com efeito, em interrogatório judicial, Sidnei apresentou versão diversa da inicialmente atribuída a ele, afirmando que vendeu o aparelho celular a Alefe por R$ 40,00 (quarenta reais), negando ter realizado a troca diretamente por drogas com o corréu. Disse, ainda, que, posteriormente, adquiriu pedras de crack de terceiros e que a informação sobre a “casa amarela” teria sido dada por outra pessoa. Embora tal versão possa ser considerada defensiva e até contraditória quando cotejada com os relatos policiais, ela impede a formação de juízo de certeza quanto à imputação específica de tráfico de drogas imputada a Alefe.

Por sua vez, Alefe Santos Oliveira negou em juízo a prática do tráfico, afirmando que comprou o celular de Sidnei por R$ 150,00 (cento e cinquenta reais), utilizando dinheiro proveniente de trabalho, e negando ter fornecido entorpecentes ao corréu. Essa versão foi rejeitada pela sentença no ponto relativo à receptação, justamente porque a aquisição de aparelho celular Samsung Galaxy A12 por valor manifestamente inferior ao preço de mercado, sem nota fiscal ou garantia, somada às circunstâncias do encontro, evidenciou o dolo de adquirir bem que sabia ser produto de crime. Todavia, a mesma inferência não é suficiente, por si só, para demonstrar o crime de tráfico de drogas.

A distinção é relevante. Para a receptação, a posse do aparelho celular subtraído, a admissão da aquisição, o preço desproporcional, a ausência de documentação e a ciência da origem ilícita do bem formam conjunto probatório suficiente para a subsunção ao art. 180, caput, do Código Penal.

Para o tráfico de drogas, porém, seria necessário demonstrar, com segurança, que Alefe vendeu, forneceu ou entregou substância entorpecente a Sidnei, ainda que gratuitamente, em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Tal prova não se extrai, com a certeza exigida para condenação penal, do simples fato de Alefe estar na posse do celular furtado em local indicado por Sidnei.

Ademais, a própria sentença consignou que a instrução processual não logrou comprovar adequadamente a prática do crime de tráfico narrado na denúncia. A inexistência de apreensão de entorpecentes, associada à ausência de laudo, à inexistência de usuários ou compradores ouvidos em juízo, à falta de apreensão de apetrechos típicos de mercancia e à oscilação das versões apresentadas por Sidnei, impede a formação de juízo condenatório seguro. A condenação penal exige certeza, não bastando probabilidade reforçada ou presunção fundada em contexto de localidade supostamente conhecida pelo tráfico.

Não se desconhece que o tráfico de drogas pode ser praticado de modo clandestino e que, em certos casos, a prova oral pode assumir especial relevância. No entanto, mesmo nesses delitos, o
standard
probatório permanece elevado, especialmente quando se pretende suprir a inexistência de apreensão do objeto material do crime. A ausência de droga apreendida não torna a condenação juridicamente impossível em abstrato, mas, no caso concreto, fragiliza decisivamente a materialidade, pois os demais elementos não alcançam densidade suficiente para demonstrar, para além de dúvida razoável, a ocorrência da mercancia ilícita imputada a Alefe.

Também não se pode confundir a prova bastante para manter a condenação por receptação com a prova necessária para condenar por tráfico. A posse de bem furtado, adquirido em condições suspeitas, permite reconhecer o crime patrimonial acessório, sobretudo diante da admissão de aquisição do celular.

Por outro lado, a imputação de tráfico pressupõe demonstração autônoma da entrega de entorpecentes, da natureza da substância e da finalidade de mercancia, elementos que permaneceram sem comprovação segura.

Nessa perspectiva, correta a sentença ao aplicar o art. 386, inciso II, do Código de Processo Penal, diante da ausência de comprovação da materialidade do crime de tráfico de drogas. Ainda que se pudesse cogitar da existência de indícios, o acervo probatório não autoriza a reforma do decreto absolutório, pois a condenação por crime equiparado a hediondo, de elevada gravidade abstrata e concreta, não pode repousar em presunções ou em narrativa indireta não corroborada por apreensão, perícia ou prova judicial suficientemente estável.

Quanto aos delitos pelos quais Alefe foi condenado, embora não sejam objeto de insurgência defensiva própria nesta instância, é oportuno registrar que a sentença analisou adequadamente a materialidade e a autoria da receptação e da desobediência.

No tocante ao art. 180, caput, do Código Penal, restou demonstrado que o aparelho celular furtado de Marcel foi encontrado na posse de Alefe, o qual admitiu tê-lo adquirido de Sidnei, em contexto incompatível com negociação lícita, por preço desproporcional e sem qualquer documentação.

Quanto ao art. 330 do Código Penal, os policiais militares foram uníssonos ao relatar que Alefe desobedeceu às ordens legais no momento da abordagem, sendo necessário o uso de algemas em razão da resistência, conforme também documentado no auto de resistência.

Assim, a manutenção da absolvição quanto ao tráfico de drogas não representa contradição com a condenação por receptação e desobediência. Cada imputação demanda prova própria de seus elementos típicos.

No presente caso, os elementos coligidos nos autos são suficientes para demonstrar que Alefe recebeu bem que sabia ser produto de crime e desobedeceu à ordem legal emanada por agentes públicos, mas não alcançam a certeza necessária para condená-lo pela venda ou fornecimento de substância entorpecente.

Dessa forma, o recurso ministerial deve ser desprovido, preservando-se a absolvição de Alefe Santos Oliveira quanto ao delito previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

Por fim, inexistindo alteração no juízo condenatório, absolutório ou na dosimetria das penas, mantém-se integralmente a sentença recorrida nos pontos impugnados.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos recursos e, no mérito,
NEGO-
LHES
PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida.

Além disso, fixo honorários advocatícios recursais em favor do advogado dativo Dr. Hocilon Rios (OAB 13359/ES), no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), por sua atuação em Segunda Instância, a serem pagos pelo Estado do Espírito Santo.

É como voto.

07

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Acompanho o Eminente Relator.

Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.